Tribunal: TJSP
Processo: 2145474-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pedido de revogação da prisão preventiva. Excesso de prazo para conclusão do feito. Ocorrência. Paciente preso há 02 anos. Término da instrução criminal que não se avizinha. Excesso de prazo reconhecido. Constrangimento ilegal caracterizado. Extensão da ordem aos corréus Márcio e Luan, porquanto idênticas as suas

Ementa:
Habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pedido de revogação da prisão preventiva. Excesso de prazo para conclusão do feito. Ocorrência. Paciente preso há 02 anos. Término da instrução criminal que não se avizinha. Excesso de prazo reconhecido. Constrangimento ilegal caracterizado. Extensão da ordem aos corréus Márcio e Luan, porquanto idênticas as suas situações. Ordem concedida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2145474-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna, em que é impetrante MAURO
ATUI NETO e Paciente MAURICIO AMORIM DE ARAUJO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem, expedindo-se alvará
de soltura clausulado em favor do paciente, com extensão dos efeitos dessa decisão, de
ofício, ao corréu. V. U.
Presente à sessão de julgamento o Dr. Mauro Atui Neto.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO
DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
LEME GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2145474-70.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 2/7
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2145474-70.2020.8.26.0000
Comarca: IBIÚNA
Impetrante: MAURO ATUI NETO
Paciente: MAURÍCIO AMORIM DE ARAÚJO
Voto: 18339
Habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes e
emprego de arma de fogo. Pedido de revogação da prisão
preventiva. Excesso de prazo para conclusão do feito.
Ocorrência. Paciente preso há 02 anos. Término da instrução
criminal que não se avizinha. Excesso de prazo reconhecido.
Constrangimento ilegal caracterizado. Extensão da ordem aos
corréus Márcio e Luan, porquanto idênticas as suas situações.
Ordem concedida.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr.
Mauro Atui Neto, advogado, em favor de MAURÍCIO AMORIM DE
ARAÚJO, sob a alegação de ilegal constrangimento por parte do D.
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Ibiúna, que
decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da prática do
delito previsto no artigo 157, §2o, inciso II, c.c. 157, §2o-A, c.c.
artigo 61, inciso II, alínea “c”, na forma do artigo 70, todos do Código
Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2145474-70.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 3/7
Pugna
o
impetrante,
em
suma,
pela
revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que
há excesso de prazo na formação da culpa. De forma subsidiária,
requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (fls.
01/17).
A liminar foi indeferida (fls. 1012/1017).
O MM. Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca
de Ibiúna prestou informações (fls. 1022/1023).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
de lavra do Dr. Pedro Manoel Ramos, opinou pela denegação da
ordem (fls. 1026/1038).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser concedida.
O paciente está sendo processado porque, em
tese, em 18.06.2018, na cidade Ibiúna, agindo em concurso com
Luan Barbosa Lima e Márcio Banhara, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Marcos
Rogério Ferreira, Manoel Graciliano da Silva, Jose Pinto de Mesquita
Filho, Aylson Freire Sabino e Dorvald Teska, subtraiu, em proveito
comum, 05 discos de videa; 12 discos esmirilhadeira; 03 níveis
alumínio 30 cm, da marca “For Tools”; 01 plaina, da marca Bosch,
série GHO15-82; 02 parafuseiras elétricas, da marca Bosch, série

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2145474-70.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 4/7
GSR714E; 01 furadeira elétrica, da marca Makita, série HR2630T; 02
serras elétricas, sendo uma Hitachi CM 4ST e outra Bosch GDC 150;
e 100 metros de fio, marca Cordeiro, tudo pertencente à vítima Tecla
Construções; 01 trator rodas, ano de fabricação 2011, placa EFU-
9613, chassis NAAH25136, da marca M.A./CASE de cor amarela,
pertencente à vítima Maurício Martins Pereira Engenharia ME; e 01
trator rodas, ano de fabricação 2013, chassis CAT0416EPMFG04214,
da marca M.A./CATERPILLAR de cor amarela, pertencente à vítima
Miguel Gabriel Vieira Filho Prestadora de Serviço MR.
O paciente foi preso em flagrante em
18.06.2018 e, em audiência de custódia realizada no dia seguinte, foi
decretada a sua prisão preventiva (fls. 142/145 autos originais). A
denúncia foi oferecida em 06.07.2018 (fls. 192/196
autos
originais). Os corréus Luan e Márcio apresentaram suas defesas em
01.08.2018 (fls. 233/238 autos originais) e o paciente apresentou a
sua defesa em 03.08.2018 (fls. 250/255
autos originais). Foi
realizada audiência de instrução, debates e julgamento em
13.11.2018 (fls. 439/440
autos originais). Nova audiência foi
realizada em 26.02.2019 (fls. 611/612 autos originais), ocasião em
que foi determinado pelo d. juízo a quo “aguarde-se o retorno das
Cartas Precatórias expedidas para oitiva das testemunhas da Defesa
e das vítimas”.
Infere-se dos autos que as cartas precatórias
para oitiva das vítimas retornaram recentemente sem cumprimento
(fls. 730/737
17.05.2019, 738/744
03.06.2019 e 791/801-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2145474-70.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 5/7
18.06.2019), motivando o requerimento do Ministério Público por
nova tentativa de localização das vítimas Manoel e Dorvald (fls. 804
17.07.2019
autos originais), o que foi deferido pelo Juízo em
18.07.2019 (fls. 827 autos originais). As cartas precatórias foram
expedidas (fls. 848/849). A carta precatória para oitiva da vítima
Manoel foi distribuída em 13.03.2020, tendo sido a audiência
designada para 08.07.2020, mas restou prejudicada em razão da
pandemia da Covid-19 (fls. 960/961). O juízo deprecado, em
22.06.2020, cancelou a referida audiência presencial, em razão da
pandemia, fundamentando que a oitiva da vítima poderá ser realizada
de forma remota (via Teams) pelo juízo deprecante (autos n.
0005591-91.2020.8.26.0405). A carta precatória da vítima Dorvald
foi distribuída em 13.08.2019, mas foi cumprida negativa em
13.02.2020.
Em 20.07.2020, o d. juízo a quo determinou a
expedição de carta precatória para a oitiva da vítima Manoel, tendo
em vista que “Na Comarca de Ibiúna tenho que a medida não se
mostra possível, visto tratar-se de comarca predominantemente rural
(quase 2/3 da população local reside fora da zona urbana), com
ausência de sinal de internet em boa parte do município. Além disso,
cuida-se de cidade localizada a uma altitude média de 996 (uma das
mais altas do Estado de São Paulo), o que prejudica ainda mais o
sinal da rede mundial de computadores.”, inviabilizando a realização
de audiência telepresencial pelo próprio juízo deprecante (fls. 1058
autos originais). Expedida a carta precatória em 28.07.2020 (fls.
1091/1092 autos originais), ainda não há prazo para realização da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2145474-70.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 6/7
referida audiência.
Nota-se que o paciente está preso desde
18.06.2018 e se vislumbra prazo próximo para o encerramento da
instrução criminal. Importa mencionar que diversas audiências foram
redesignadas em razão da não localização das vítimas, o que
certamente colaborou para o atraso do processo. A propósito, a
despeito da expedição de carta precatória para a oitiva da vítima
Manoel, único ato processual pendente de cumprimento, não há, até
o momento, prazo para a sua realização, tudo a indicar que o
encerramento da fase instrutória não se avizinha.
A par disso, cumpre salientar que, pelo que se
infere nos autos, não há elementos que indiquem que a Defesa tenha
dado causa a delonga para o encerramento da instrução criminal.
Não obstante a gravidade dos delitos em tese
praticados, não se revela justificável que o paciente aguarde preso
por mais de dois anos para a formação da culpa referente aos crimes
pelos quais foi cautelarmente segregado.

Desta
forma,
fica
nítido
o
ato
de
constrangimento ilegal por parte do juízo de origem, restando
desproporcional o prazo na formação da culpa.
De rigor, portanto, a concessão da ordem
para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2145474-70.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 7/7
das medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, II e V, do
Código de Processo Penal.
Ademais, caracterizado o excesso de prazo
para a conclusão da instrução criminal, revela-se necessária a
extensão dos efeitos aos corréus Luan Barbosa Lima e Márcio
Banhara, em observância ao princípio da isonomia.
Posto isso, pelo meu voto, concedo a ordem
para revogar a prisão preventiva de MAURÍCIO AMORIM DE ARAÚJO,
substituindo-a pelas medidas cautelares previstas no artigo 319,
incisos I, II, e V, do Código de Processo Penal, estendendo-se os
efeitos desta decisão aos corréus Luan Barbosa Lima e Márcio
Banhara, nos mesmos termos.
Expeçam-se alvarás de soltura clausulados.
LEME GARCIA
Relator